Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-82.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA BRANCA E TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA DEMONSTRADA. APREENSÃO DAS ARMAS BRANCAS (PAU E PEDRA). PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA ORAL SUFICIENTE. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE INDICADORAS DA NECESSIDADE DE MEDIDA MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se recurso de apelação, em face da sentença que julgou procedente a representação em desfavor do adolescente, pela prática da conduta infracional análoga ao tipo penal consubstanciado no artigo 157, §2°, incisos II, IV, e VII, do Código Penal, com imposição de medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, conforme previsão do artigo 112, incisos VI, da Lei n. 8.069/1990.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo; (ii) se a participação do recorrente foi de menor importância; e (iii) avaliar se é cabível a aplicação de medidas socioeducativas em meio aberto, em detrimento àInternação.
III. Razões de decidir:
3. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
4. Não há falar em participação de menor importância, mas em coautoria, pois comprovado que os adolescentes agiram em comunhão de desígnios, com divisão de tarefas e efetiva colaboração para o sucesso da empreitada, de modo que a atuação de cada um foi essencial para a consumação do ato infracional análogo a roubo.
5. A apreensão e a perícia da arma branca se mostram dispensáveis para a configuração das circunstâncias do artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação da efetiva utilização dos artefatos por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório, como ocorreu no caso em tela.
6. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, §1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
7. Correta se mostra a sentença que impõe a aplicação da medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, em conluio com outro adolescente, portando um pedaço de madeira e uma pedra, atacando e subjugando a vítima, além da superioridade numérica, para subtrair-lhe veículo, que foi transportado para o estado do Goiás.
IV – Dispositivo:
8. Recurso desprovido.